Tribunal: STF
Processo: RE 613792
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apreciação do recurso extraordinário demanda a análise de normas locais e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 454 e 280 do STF. 




II – O acórdão recorrido decidiu a questão com base no conjunto fático probatório constante nos autos. Assim, a apreciação do RE demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.